Tribunal: TJSP
Processo: 1001637-23.2016.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Ilegitimidade passiva do corréu Rubens reconhecida, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito – Inadimplemento dos contratos imputado aos réus – Obrigação de apresentação de documentos necessários ao financiamento não adimplida – Devolução do sinal e princípio de pagamento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Ilegitimidade passiva do corréu Rubens reconhecida, com a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito – Inadimplemento dos contratos imputado aos réus – Obrigação de apresentação de documentos necessários ao financiamento não adimplida – Devolução do sinal e princípio de pagamento mantido – Dano material efetivamente comprovado mediante a apresentação de recibos pelo autor acerca das benfeitorias realizadas no imóvel – Sentença mantida em parte – Recurso do corréu Rubens provido e desprovido o recurso dos demais corréus.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046692
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001637-23.2016.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que são apelantes MARIA
CAROLINA GOMES LAGUNA, NOÊMIA GOMES LAGUNA, HUGO ZAMBRANA
LAGUNA e RUBENS JOSÉ APPELT NETO, é apelado MÁRIO MONTINGELLI
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do corréu Rubens
provido e desprovido o recurso dos demais corréus. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001637-23.2016.8.26.0126 -Voto no 10.238
2
Apelação Cível no 1001637-23.2016.8.26.0126
Apelantes: MARIA CAROLINA GOMES LAGUNA, NOÊMIA GOMES LAGUNA,
HUGO ZAMBRANA LAGUNA e RUBENS JOSÉ APPELT NETO
Apelado: Mário Montingelli Junior
Comarca:Caraguatatuba
Juiz 1o Grau: João Mário Estevam da Silva
Voto no 10.238
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS – Ilegitimidade passiva do corréu
Rubens reconhecida, com a consequente extinção do
feito sem julgamento do mérito – Inadimplemento dos
contratos
imputado
aos
réus
–
Obrigação
de
apresentação
de
documentos
necessários
ao
financiamento não adimplida – Devolução do sinal e
princípio de pagamento mantido – Dano material
efetivamente comprovado mediante a apresentação
de recibos pelo autor acerca das benfeitorias
realizadas no imóvel – Sentença mantida em parte –
Recurso do corréu Rubens provido e desprovido o
recurso dos demais corréus.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de fls.
572/579, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
nulidade contratual c.c. indenização por danos materiais e morais para
declarar a rescisão dos contratos “recibo de sinal e princípio de
pagamento de imóvel residencial”, “instrumento particular de acordo de
excedentes contratuais” e do “contrato de locação de serviços com
proposta de venda e compra” pactuados entre as partes, condenar os
réus na devolução do valor relativo ao sinal (R$ 25.000,00, fls. 55) mais o
equivalente (CC, art. 418), que deverá ser corrigido monetariamente pelo
índice oficialmente adotado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e
juros de mora de 1% ao mês, tudo desde a data do desembolso, ao
pagamento de danos materiais, comprovados às fls. 65/72, que deverão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001637-23.2016.8.26.0126 -Voto no 10.238
3
ser corrigidos monetariamente pelo índice oficialmente adotado pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, tudo
desde a data do desembolso. Em face da sucumbência mínima do autor,
condenou-se a ré a pagar ao autor as despesas antecipadas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Rejeitados os embargos de declaração opostos pelos corréus
Maria Carolina Gomes Laguna, Noemia Gomes Laguna, Hugo Laguna
Zambrana e Rubens José Appelt Neto e acolhidos aqueles apresentados
pelo autor (fls. 596/598 e 609).
Irresignadas,
recorrem
os
corréus
pugnando
pelo
reconhecimento de que não deram azo à rescisão contratual, mas sim o
autor que desistiu da compra, razão pela qual inexiste motivo para
devolução das arras. Sustentam a inexistência de danos materiais, uma
vez que os móveis e cortinas são adornos, bem como podem ser
transportados para outro imóvel. (fls. 612/624).
Recorre também o corréu Rubens José Appelt Neto
sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação (fls.
626/634).
Contrarrazões às fls. 638/650.
É o relatório.
A sentença merece ser reformada em parte.
Primeiramente,
comporta
acolhimento
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva do corréu Rubens.
Os instrumentos contratuais de fls. 54/56 e 57/59 firmados entre
compromissários compradores e vendedores estabelecem direitos e
obrigações entre estes, contando apenas com a assinatura do corréu
Rubens na qualidade de corretor de imóveis responsável.
Daí que, não havendo previsão de direito ou dever em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001637-23.2016.8.26.0126 -Voto no 10.238
4
relação ao corretor de imóveis, corréu, desnecessária sua inclusão no polo
passivo da ação.
Assim, em relação ao corréu Rubens José Appelt Neto, o
processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art.
485, inciso VI do Código de Processo Civil, condenando-se o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais desembolsadas, bem
como honorários advocatícios devidos ao patrono do corréu fixados
equitativamente em R$ 2.000,00.
Passa-se à análise do recurso dos corréus.
De fato, restou comprovado que os corréus deram ensejo ao
desfazimento dos negócios, haja vista que por eles não restou
comprovada a entrega de todos os documentos necessários ao
financiamento do imóvel apartamento no 92, do Edifício Portal do
Atlântico.
Ressalte-se que a ausência de entrega dos documentos foi
afirmada pela testemunha Máximo Augusto Cella, assim como não
poderia ter sido alvo de instrução probatória pelo autor, uma vez que se
trata de prova negativa.
Destarte, inquestionável que os réus deram causa ao
inadimplemento dos contratos e, por conseguinte, era mesmo necessário
determinar-se a devolução dos valores pagos como sinal e princípio de
pagamento.
Os comprovantes relativos aos danos materiais (fls. 65/72) não
dizem respeito somente a móveis e cortinas, como alegado pelos corréus,
mas benfeitorias realizadas pelo autor.
Apenas no tocante ao recibo de fls. 67, efetivamente relativo
a cortinas, cabe consignar que estas provavelmente foram feitas sob
medidas, o que impossibilita seu levantamento para outro imóvel. Caberia
aos réus, ônus do qual não se desincumbiram, comprovar que se tratava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001637-23.2016.8.26.0126 -Voto no 10.238
5
de cortina facilmente removível e aproveitável em outro imóvel.
Daí por que, dá-se provimento ao recuso do corréu Rubens
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva nos termos da
fundamentação acima e nega-se provimento ao recurso dos corréus
Maria, Noemia e Hugo e majoram-se os honorários devidos para 12% do
valor da condenação.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator